Tribunal: TJES
Processo: 5010863-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010863-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR ALTOE GALLINA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que, nos autos da Ação Penal, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade, bem como desnecessidade da custódia.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizam a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313).

4. A decisão impugnada fundamenta a custódia em elementos concretos: apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas (crack, cocaína, maconha, haxixe e ecstasy), balança de precisão e valores em espécie; diálogos interceptados com menção ao paciente como fornecedor; e conduta posterior de troca de veículo, indicando tentativa de ocultação de provas.

5. A ausência de apreensão direta de entorpecentes em poder do paciente não elide os indícios de autoria, pois a imputação envolve crimes de natureza permanente e associativa, cuja prova se constrói a partir de um conjunto de evidências.

6. A contemporaneidade da prisão não se vincula a critério meramente aritmético, mas à análise da permanência dos riscos cautelares, conforme entendimento do STF (HC nº 185.893/AGR). No caso, diligências posteriores e provas recentes demonstram atualidade da necessidade da medida.

7. A gravidade concreta dos fatos, a atuação organizada e o risco de reiteração criminosa justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas alternativas do art. 319 do CPP.

8. Condições pessoais favoráveis e a apresentação espontânea do paciente não afastam, por si, a necessidade da prisão, diante da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada quando a decisão judicial se fundamenta em elementos concretos que demonstram materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula ao tempo decorrido entre o fato e a decisão, mas à atualidade dos riscos cautelares.

3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas ao risco de reiteração delitiva e à atuação em contexto de associação criminosa, autorizam a manutenção da custódia.

4. A apresentação espontânea do acusado e suas condições pessoais não afastam, isoladamente, a necessidade da prisão preventiva.

5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta e da periculosidade social do agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV e LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.893/AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 62.052/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010863-57.2025.8.08.0000

PACIENTE
: VICTOR ALTOE GALLINA

AUT
.

COATORA
:
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VICTOR ALTOE GALLINA

face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000335-16.2025.8.08.0011, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustentam os impetrantes, em síntese,
(i)
o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, ao argumento principal da carência de fundamentação idônea e da ausência de contemporaneidade a macular o decreto prisional; e
(ii)
que a decisão que ordenou a segregação cautelar foi proferida somente em 16/06/2025, setenta e cinco dias após os fatos que culminaram na prisão em flagrante do corréu, ocorrida em 02/04/2025, o que esvaziaria a urgência intrínseca à medida.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 14770368.

Pedido de reconsideração feito no ID 15057401 e
indeferido
na decisão de ID 15067056.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15450021, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a autoridade apontada como coatora, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o fez com base em um conjunto de elementos que, ao menos em tese, conferem substrato fático e jurídico à sua decisão.

Diferentemente do que alega a impetração, o decreto prisional não parece assentar-se em conjecturas ou na gravidade abstrata dos delitos, mas em dados concretos extraídos da investigação preliminar, senão vejamos (ID 71005039 dos autos originários):

“(...) DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO VITOR ALTOE GALINA

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a decretação da prisão preventiva do denunciado VITOR ALTOÉ GALINA, com fundamento na suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material, imputando-lhe condutas que, em tese, evidenciam não apenas o envolvimento direto com o tráfico de drogas, mas também uma atuação associativa voltada à sua prática reiterada e organizada.

Em análise detida dos autos, observo que a medida de segregação cautelar encontra assento no ordenamento jurídico pátrio, a despeito da consagração da liberdade como regra no sistema processual penal. Com efeito, a liberdade de locomoção, cláusula pétrea assegurada pelo artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal, deve ser respeitada como pilar do Estado Democrático de Direito. Entretanto, a própria Constituição, em seu artigo 5º, inciso LXI, excepciona a liberdade em casos de prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, desde que presentes os requisitos legais.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conjugação de dois pressupostos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – com pelo menos um dos fundamentos legais: necessidade para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, reputo satisfeitos tais requisitos.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, em especial pelo auto de apreensão (ID 66573645), que revela a interceptação, em contexto de flagrância, de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes — incluindo crack, cocaína, maconha, haxixe e ecstasy — fracionadas e embaladas, com indícios inequívocos de destinação mercantil, além da apreensão de balança de precisão e quantia em dinheiro.

Os indícios de autoria em relação ao ora denunciado VITOR ALTOÉ GALINA, embora não envolvam apreensão direta de entorpecentes em sua posse, emergem com vigor do conjunto indiciário coligido. Ressalta-se que sua participação não se funda em simples presunções, mas em evidências objetivas, colhidas mediante regular autorização judicial, consistentes na análise do conteúdo extraído do aparelho celular do corréu Vitor Emanuel, no qual constam diálogos com terceiros que o apontam como fornecedor, além de menção expressa ao repasse do contato de Vitor Emanuel por parte de Galina a interessados na compra de substâncias ilícitas, caracterizando seu papel de liderança na associação.

É certo que a defesa técnica sustenta a ausência de flagrância, a inexistência de apreensão em poder do denunciado e a insuficiência dos elementos de prova para justificar medida extrema. Todavia, tais alegações não se sustentam frente à integralidade dos autos. A mera ausência de flagrante ou de apreensão direta não elide, por si, a configuração de indícios robustos de autoria, sobretudo quando a conduta imputada não se esgota em um ato isolado, mas se insere em um contexto de atividade criminosa continuada e estruturada, como é próprio do tráfico e, especialmente, da associação para o tráfico.

Não se pode desconsiderar, ademais, a conduta subsequente ao evento investigado, notadamente a troca do veículo utilizado na ação (Fiat Toro SFS8E66) poucos dias após os fatos, o que revela tentativa de ocultação de provas e reforça o risco à persecução penal. Também não se ignora que o nome de Galina já figurava em outras investigações criminais relacionadas ao tráfico de drogas, conforme registros n.º 682018 e 686381, conferindo especial gravidade ao seu histórico e reiterando sua periculosidade social.

A prisão cautelar mostra-se, neste contexto, necessária para a garantia da ordem pública, diante da natureza e da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, da existência de organização para o tráfico e da atuação coordenada entre os agentes. O modus operandi evidencia o risco de reiteração criminosa, caso mantido em liberdade.

De igual modo, não se mostram adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. O contexto fático demonstra que o denunciado, caso em liberdade, poderá não apenas reiterar as condutas delitivas, mas também comprometer a eficácia das diligências e da instrução criminal. A jurisprudência pátria já assentou que, em casos de organização criminosa voltada ao tráfico, a aplicação de cautelares substitutivas deve ser reservada a hipóteses excepcionais, o que manifestamente não se aplica ao caso em tela. A propósito: “É legítima a prisão preventiva quando provada a materialidade e autoria, bastando seja demonstrada a insuficiência das medidas cautelares em substituição previstas no art. 319 do CPP” (TRF-2, HC 2011.02.01.016718-8-RJ, rel. Des. Nizete Antonia Lobato Rodrigues, j. 14.02.2012).

Ressalto, ainda, que a apresentação espontânea do denunciado à autoridade policial, embora ponderável, não é suficiente para afastar, por si só, os fundamentos da custódia cautelar, mormente quando os elementos objetivos apontam para possível atuação relevante no circuito do tráfico regional.

Por fim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. A medida ora postulada se ancora em fatos recentes (02/04/2025) e em diligências e provas subsequentes (inclusive troca de veículo em 07/04/2025 e análise pericial de dados), havendo evidente atualidade dos riscos que se busca prevenir com a segregação provisória, como bem demonstrado pela Promotoria.

Assim sendo, presentes os requisitos legais e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, e afastadas as alegações defensivas quanto à insuficiência dos elementos probatórios, à ausência de contemporaneidade e à suposta desnecessidade da custódia, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VITOR ALTOÉ GALINA, como medida adequada e proporcional para garantia da ordem pública e da efetividade da persecução penal. (...)”
(grifei)

Vale registrar, ainda, que o paciente fora denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A propósito, é a íntegra (ID 70810319 dos autos de origem):

“Revela o inquérito policial junto que os denunciados VITOR EMANUEL DE SOUZA MORENO CORTEZ e VITOR ALTOE GALINA se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, ocasião em que no dia 02 de abril de 2025, por volta das 20h03min, na rua Tietê, n.º 20, bairro Centro, nesta cidade, o denunciado VITOR EMANUEL DE SOUZA MORENO CORTEZ foi flagrado tendo em depósito e trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack”, “haxixe”, “maconha” e “anfetamina”, que eram de propriedade do denunciado VITOR ALTOE GALINA, com o fim de comercializá-las, conforme BU de fls. 09/15; Auto de Apreensão de fls. 41/43; e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 44/45, todos do ID 66573645.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, nesta cidade, policiais militares receberam informação no sentido de que o nacional VITOR EMANUEL DE SOUZA MORENO CORTEZ, ora primeiro denunciado, estaria utilizando sua residência localizada na rua Tietê, n.º 20, bairro Centro, para armazenar entorpecentes e distribuí-los pelos bairros da cidade, utilizando sua motocicleta XRE 300, placa PPK 6420, sendo que o material entorpecente pertenceria ao denunciado VITOR ALTOE GALINA, ora segundo denunciado, pessoa conhecida pelos policiais pela suspeita de ser um dos principais fornecedores de tráfico de drogas nesta cidade.

A par das informações, policiais militares se deslocaram até o referido endereço, onde realizaram uma campana. Em determinado momento, os agentes visualizaram uma caminhonete Fiat Toro, de cor branca e placa SFS8E66, de propriedade do denunciado VITOR GALINA, estacionando em frente à residência do denunciado VITOR EMANUEL. Ato contínuo, VITOR GALINA foi visto entrando no imóvel.

Conforme apurado, logo depois os denunciados entraram juntos no referido veículo e tomaram destino ignorado. Em determinado momento, os denunciados retornaram à residência de VITOR EMANUEL, o qual desceu do veículo e entrou no imóvel, ao passo que VITOR GALINA deixou o local a bordo de sua caminhonete.

Nessa visada, os militares permaneceram no local e presenciaram o denunciado VITOR EMANUEL saindo da residência e colocando um objeto no bolso, para então embarcar na motocicleta Honda XRE300, placa PPK6420, e prosseguir sentido bairro Recanto.

Imediatamente, a equipe policial iniciou o acompanhamento do denunciado VITOR EMANUEL e o abordou quando trafegava na Avenida Rafael Dias Pacheco, no bairro Recanto, nesta cidade. Procedida a busca pessoal, foram encontrados em sua posse 01 (um) papelote de substância análoga à “cocaína”, 01 (uma) unidade de PAC/Haxixe, 01 (um) molho de chaves, 01 (um) celular e a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie. Indagado sobre os ilícitos e as notícias recebidas, o denunciado VITOR EMANUEL declarou aos policiais que alugou o imóvel localizado na rua Tietê, n.º 20, bairro Centro, com a finalidade de utilizá-lo para armazenar drogas e posteriormente comercializá-las. Além disso, declarou que no imóvel havia certa quantidade de drogas, porém não informou quem seria o dono dos materiais.

Diante das novas informações os agentes da lei retornaram à residência do denunciado VITOR EMANUEL, oportunidade em que chegando no imóvel foi possível visualizar através das janelas da varanda do local tabletes de substância análoga ao “crack”, armazenados em cima de uma cama. Procedida a busca pelo interior do imóvel, foram encontrados 2,575kg (dois quilos e quinhentos e setenta e cinco gramas) de “crack”; 4,920kg (quatro quilos e novecentos e vinte gramas) de pasta base de “cocaína” fracionada em diversas porções; 360g (trezentos e sessenta gramas) de “maconha”; 45g (quarenta e cinco gramas) de “haxixe” (PAC); 75 (setenta e cinco) pinos de cocaína; 75g (setenta e cinco gramas) de “Ecstasy”; 01 (uma) balança de precisão; e a quantia de R$1.114,00 (mil cento e quatorze reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão de fls. 41/43 do ID 66573645.

Realizadas novas investigações e diligências por parte dos agentes policiais foi constatado que o denunciado VITOR GALINA, após tomar ciência da prisão do denunciado VITOR EMANUEL e a identificação de seu veículo (Fiat Toro placa SFS8E66) no local do flagrante, foi à uma revenda de veículos cinco dias depois (em 07/04/2025) e trocou sua caminhonete por outra Fiat Toro de placa SFQ-2C34. No Relatório de Análise de Conteúdo do Aparelho Celular pertencente ao denunciado VITOR EMANUEL (ID’s 69904829, 69904836 e 69904837), medida devidamente autorizada pela decisão de ID 67164567, restou demonstrada a associação dos denunciados para promoção de tráfico de drogas.

Consoante acostado, o denunciado VITOR GALINA indicava o telefone de contato do denunciado VITOR EMANUEL para os usuários de drogas que quisessem adquirir seus entorpecentes, de modo que VITOR EMANUEL atuava como vendedor direto e intermediador para concretização das vendas dos entorpecentes de propriedade de VITOR GALINA. Através do referido relatório, restou provado que o denunciado VITOR EMANUEL é usuário da linha telefônica (28) 99937-6110. Em uma das conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, VITOR EMANUEL manteve diálogo com o nacional Fábio Mariano Flor, que demonstrou ter entrado em contato após o denunciado VITOR GALINA ter lhe informado o número de telefone supracitado, então utilizado por VITOR EMANUEL. Na conversa, o nacional Fábio Mariano Flor diz: “Bom dia. Vou precisar de vc hoje. Vitor passou seu contato.”

Em seguida, complementa: “Vou precisar de uma 25 de cavalo”, conforme fl. 15 do ID 69904829. Inclusive, em outra conversa ocorrida entre o nacional Josias Ribeiro da Paixão e o denunciado VITOR EMANUEL foram extraídas as seguintes mensagens enviadas por Josias: “Fa com Vitor. Vai ficar 30 pra manhã. To conseguindo falar com ele.”, conforme registrado à fl. 18 do ID 69904829. Cumpre mencionar que em algumas das citadas conversas extraídas, os nacionais que travavam contato com o denunciado VITOR EMANUEL solicitavam entorpecentes atribuindo nomenclaturas como “peixe” (fl. 48 do ID 69904829) e “escama” (fl. 12 do ID 69904829), comumente utilizadas para mencionar a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”. (...)”

De fato, os indícios de
materialidade
delitiva encontram-se demonstrados, não apenas pela prisão em flagrante do corréu Vitor Emanuel de Souza Moreno Cortez, mas, sobretudo, pela apreensão de uma quantidade e variedade de entorpecentes, a saber: em tese, 2,575kg de crack, 4,920kg de pasta base de cocaína, 360g de maconha, 45g de haxixe, 75 pinos de cocaína e 75g de ecstasy, além de uma balança de precisão e R$ 1.114,00 em espécie.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
em relação ao paciente, a decisão hostilizada aponta que estes emergem com vigor da análise do conteúdo extraído, mediante autorização judicial, do aparelho celular do corréu. Segundo o Juízo de primeiro grau, os diálogos ali travados por terceiros não apenas mencionam o paciente, como o apontam como o fornecedor da droga, havendo, inclusive, menção expressa ao repasse do contato de Vitor Emanuel por parte do paciente a interessados na compra dos ilícitos.

Isto é, a alegação defensiva de que a ausência de flagrante ou de apreensão direta de drogas com o paciente elide os indícios de autoria não se sustenta, especialmente quando se imputa a prática de crimes de natureza associativa e permanente, cuja prova se constrói a partir de um mosaico de evidências.

Ademais, sabe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(
g
rifei)

Na hipótese, a autoridade coatora justificou que a medida não se ancora apenas no evento pretérito de 02 de abril de 2025, mas em diligências e provas subsequentes que alegadamente revelam a participação do paciente.

Com efeito, a decisão menciona expressamente a análise pericial de dados e a conduta do paciente de trocar o veículo utilizado na ação poucos dias após os fatos, o que, em tese, reforça a atualidade do risco que a prisão visa a acautelar.

Ressalta-se, ademais, que a complexidade das diligências para apurar o envolvimento de cada membro de uma suposta associação pode, em princípio, justificar o tempo despendido na investigação antes da representação pela custódia.

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi fundamentado na garantia da ordem pública, com esteio na gravidade concreta dos fatos, evidenciada não só pela expressiva quantidade e diversidade de drogas, mas também pelo
modus operandi
que indica uma complexa rede de distribuição.

Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024)

___________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

___________________________________________

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública, pois, ao lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína), pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(
STJ,
RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016)

Outrossim, a decisão atacada ressaltou, ainda, a periculosidade do agente, mencionando que o nome do paciente já figurava em outras investigações criminais relacionadas ao tráfico de drogas, o que, somado aos fatos atuais, denota um concreto risco de reiteração delitiva.

Destaque-se a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
)
(grifei)

Assim, a apresentação espontânea, embora seja um ato a ser sopesado, foi considerada pela magistrada como insuficiente para afastar, isoladamente, os demais fundamentos da custódia, mormente quando confrontada com outros elementos que apontam para seu suposto papel relevante no esquema criminoso.

Desta forma, entendo, ao menos nesta via estreita, própria do rito, que a decisão objurgada não se revela teratológica ou desprovida de fundamentação, tendo o Juízo de primeiro grau exposto, de forma individualizada e com base em elementos concretos, as razões que o levaram a concluir pela imprescindibilidade da medida extrema.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator, para denegar a ordem almejada.